Tribunal: TJMT
Processo: 1011921-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011921-58.2020
AGRAVANTES: REGINALDO LUIS PEREIRA PRATES e DIVANETE BARTELI.
AGRAVADA: SPOLETO FRANCHISING LTDA.
Vistos.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Em caso positivo, arquive-se.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator